Tribunal: STF
Processo: Rcl 59543
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Wandir de Mello Junior em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferida nos autos do Processo 0801415-53.2020.8.12.0008. 



    Em sua razões, o reclamante sustenta, em síntese, aplicação indevida da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Inicialmente, importa explicar que o processo originário acima referido foi ajuizado pelo ora Reclamante em face dos reclamados com o intuito de obter sua nomeação e posse para Função Professor de Ensino Fundamental/Series finais/Inglês, no Município de Ladário/MS. 



    Tal pleito tem por fundamento o fato de que foi disponibilizada no Edital de Abertura do concurso 03 (três) vagas para preenchimento imediato e 01 vaga para o cadastro reserva, para o cargo pretendido pelo Reclamante, qual seja, Professor de Ensino Fundamental/Series finais/Inglês, no qual foi aprovado em 5º lugar. 



    Através da Portaria 114/2016 de 13.05.2016 (doc.3) o prefeito Municipal nomeou os 03 (três) primeiros classificados no certame:



    (...)



    Ocorre que a candidata aprovada na 1ª classificação, nomeada e empossada, Flavia Renata Abreu de Souza, requereu e foi exonerada atraves da Portaria 289/2016 em 29.08.2016, assim como a servidora Jozilene Alves de Souza que a pedido foi exonerada em 06.02.2018 atraves da Portaria 21/2018 entre outros profissionais. (doc.4), gerando o surgimento de, no minimo, (02) duas vagas puras.



    (...)



    Tal circunstância pode ser comprovada, aliás, com a nomeação da candidata classificada na 4ª posição - Ana Silvia de Assis Sandim – nomeada e empossada após a impetração do mesmo mandado no bojo do cumprimento de sentença nº 0802335-95.2018.8.12.0008 da ação de obrigação de fazer manejada em desfavor do Município de Ladário/MS que reconheceu seu direito de nomeação ante a vacância dos cargos públicos supracitados. 



    Nesse cenário, o D. Magistrado de 1º grau, não seguindo ao parecer do MP e da linha dos precedentes desta Corte Suprema, entendeu pela inexistência de direito subjetivo de nomeação do Reclamante, e, por isso, denegou-lhe a segurança requerida. 



    Em virtude do desacerto da sentença, em sede de recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, manteve inalterada a sentença que denegou a segurança mediante acórdão assim ementado (cópia anexa) (...)”. (eDOC 1, p. 2 - ID: a84a9b97)



    Nesses termos, aduz que “há direito subjetivo à nomeação para quem é aprovado dentro do número de vagas previsto no edital ou que vierem a figurar no número de vagas posteriormente criadas (ou que venha a nelas se inserir em razão de desistência, impossibilidade de assunção dos melhores classificados ou exoneração) e para as quais a Administração demonstre a necessidade de preenchimento por ato inequívoco, como a convocação/nomeação para 6 os cargos (situação nº 2), situação incontroversa e inequívoca essa idêntica à do ora Reclamante no presente caso concreto”. (eDOC 1, pp. 5-6 - ID: a84a9b97)



    Diante disso, conclui estar configurado o direito subjetivo à sua nomeação, dada a necessidade de preenchimento de vagas advindas de exonerações de outros candidatos, “passando o reclamante a figurar em quinto lugar na lista de espera e dentro do número de vagas previstas no edital”.(eDOC 1, p. 7 - ID: a84a9b97)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender o feito na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que esta Corte, na Sessão Plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, de minha relatoria, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. 



    No caso, observo que a autoridade reclamada não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:



    “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por WANDIR DE MELLO JUNIOR, em face da decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão de entendimento firmado em representativo de controvérsia – Tema 784/STF (fls. 308-309 do seq. 50001).



    (...)



    Examinando os autos, verifica-se que a decisão monocrática guerreada negou seguimento ao Recurso Extraordinário a partir do entendimento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 784 do STF, consoante o dispositivo: 



    ‘Assim, em razão de o recurso representativo da controvérsia (RE 837.311/PI - Tema 784) ter sido julgado e o acórdão recorrido coincidir com a orientação do e. STF, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, nego seguimento ao Recurso Especial interposto por Wandir de Mello Junior. Às providências.’ (fl. 309 do sequencial 50001). 



    É de se verificar que a decisão monocrática contra a qual se insurge o agravante é passível de impugnação apenas por Agravo Interno, conforme dispõe a norma do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil:



    (...)



    O art. 1.042 do Código de Processo Civil ao dispor sobre o agravo em recurso extraordinário e em recurso especial, estabelece o cabimento do agravo dirigido àquelas Cortes, nos seguintes termos:



    (...)



    Vale destacar que, nesses casos, o exame de admissibilidade realizado pela Vice-Presidência da Corte de Justiça recorrida não configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e que a interposição de agravo em recurso extraordinário em vez do agravo interno nessas situações, configura erro inescusável, insuscetível de aproveitamento com base no princípio da fungibilidade, podendo ser aqui não conhecido.



    (...)



    POSTO ISSO, NÃO CONHEÇO o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por WANDIR DE MELLO JUNIOR, por inadequação da via eleita”. (eDOC 17, pp. 11-13 - ID: f8ec4844)



    Depreende-se do texto acima transcrito que o Tribunal de origem aplicou ao caso o disposto no art. 1.042 do NCPC, o qual prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Ora, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação.



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 58.037 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Ademais, ressalto que, ao inadmitir recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC).



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. CABÍVEL APENAS NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RETRAÇÃO PELO JUIZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO. 1. Certificada a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data posterior ao ajuizamento da reclamação, o afastamento do óbice da Súmula 734 é medida que se exige. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. A decisão do Juízo de origem que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com decisão desta Corte em processo submetido à sistemática da repercussão geral não é impugnável por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, nem por reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Usurpação de competência não verificada. 5. Agravo regimental parcialmente provido. Mantida, em parte, a decisão agravada no que negou seguimento à reclamação ante a ausência de usurpação da competência desta Corte”. (Rcl 41.800 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 37.555 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020; grifos nossos)



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorreria ao reclamante quanto ao cabimento da presente reclamação.. 



    Isso porque, não obstante o exaurimento das instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou que o reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. Confira-se, pois, o teor do julgado:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COISA JULGADA E JULGAMENTO CITRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE VAGA PURA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Evidencia-se, portanto, que a causa de pedir e o pedido são semelhantes, já tendo sido sentenciada a ação de obrigação de fazer e não fazer, com a convocação e nomeação da impetrante, transitada em julgada, devendo ser mantida a extinção da ação em relação à Ana Silva de Assis Sandim diante da ocorrência da coisa julgada. 



    Restou devidamente decidido a questão posta sub judice, ou seja, a nomeação e posse dos impetrantes para o cargo de profissional de educação - Função Professor de Ensino Fundamental/séries finais/inglês, não havendo falar em julgamento citra petita. 



    O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no concurso tem mera expectativa de direito à nomeação no período de validade do certame. Entretanto, a mera expectativa se convola em direito subjetivo à nomeação se comprovada a contratação precária de pessoa para ocupar vaga existente para o mesmo cargo para o qual o candidato realizou o concurso. 



    Se o apelante não traz qualquer comprovação da situação que pontua em sua inicial e no presente recurso, ou seja, de que houve a contratação temporária de professores para o desempenho do cargo puro, mesmo na pendência de existir aprovados e classificados no concurso realizado, deve ser mantida a sentença recorrida”. (eDOC 14, p. 54 - ID: 70031daa) 



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784 e RE-RG 598.099, tema 161). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.318 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente